Tribunal: TJDFT
Processo: 0750845-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0750845-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAURÍCIO GOMES LIMA IMPETRANTE: TAUANNY DOS SANTOS XAVIER AUTORIDADE: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF – VEP D E C I S Ã O Recebido no Plantão Judicial às 0h30m do dia 29 de novembro de 2020. Cuida-se de habeas corpus impetrado por TAUANNY DOS SANTOS XAVIER, Advogada inscrita na OAB/DF 57.420, em favor de MAURÍCIO GOMES LIMA, tendo como autoridade coatora a Vara de Execuções Penais do DF – VEP. Em suas razões (ID 21790444), a Impetrante principiou relatando que o Paciente foi condenado na Ação Penal 0015485-33.2017.8.07.0015, que tramitou na 3a Vara Criminal de Brasília, pelo crime descrito no art. 333 do Código Penal – CP (corrupção ativa). Afiançou que tal condenação se encontra transitada em julgado, sendo que, em 11 de agosto de 2020, a então Defesa Técnica requereu ao Juízo das Execuções Penais a concessão do benefício de trabalho externo, além de cumprimento domiciliar da pena. Esse último pleito teria sido indeferido, ao argumento de que o Paciente não faria jus à benesse, por ter sido condenado por crime contra a Administração Pública. Sucessivamente, o feito foi remetido ao Ministério Público, o qual requereu a confecção de laudo médico. Disso, foi determinado que a Equipe de Saúde do próprio estabelecimento prisional fizesse tal exame. Em atendimento, foi exarado o relatório médico contido à fl. 1, do ID 217923604. Após, foi proferida a Decisão ora atacada (cópia no ID 21790456), na qual foi indeferido o pedido de cumprimento domiciliar da pena, ao argumento de que as enfermidades que acometem o Sentenciado estão sob controle, e que ele, caso seja contaminado pelo vírus SARS-CoV-2, poderia ser tratado na rede pública de saúde. Conforme informou a ora Impetrante, a supracitada Decisão teria sido proferida em 1. de novembro de 2020, e dela a Defesa ainda não teria sido intimada – o que somente ocorreu na presente data, com a consulta dos autos eletrônicos. Quanto ao direito, invocou o contido na Recomendação 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que estabeleceu diretrizes para enfrentamento à Pandemia COVID-19, no âmbito do sistema prisional e do sistema socioeducativo. Para tanto, asseverou que o Paciente possui diversas moléstias (hipertensão arterial, cistos renais), que o incluiriam no grupo de risco da COVID-19. Ainda no que tange ao conteúdo da Recomendação CNJ 62, de 2020, questionou a validade do disposto no art. 5o-A, incluído pela recente Recomendação 78, de 15 de setembro de 2020, que veda a concessão de cumprimento domiciliar da pena para aqueles apenados por crimes contra a Administração Pública, caso do Paciente. Ressaltou, ainda, que ele está exercendo atividades externas na Empresa Midiline Construções e Comércio EIRELI, sendo que seu superior imediato também se incluiria no grupo de risco. E que, diante disso, foi alertado de que eventual manutenção do cumprimento intramuros da pena resultaria no encerramento do trabalho na nominada Empresa, pelo risco de contágio aos demais que com ele laboram. A Impetrante também pontuou que, segundo afirmado pela própria Administração Penitenciária, não há separação entre sentenciados com comorbidades e os demais componentes da massa carcerária. Por tais fundamentos, pediu seja deferida a liminar, concedendo-se ao Paciente, de imediato, a possibilidade de cumprimento domiciliar da pena. É o relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e de vir do paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado constitucional da presunção de inocência. Feitas essas breves considerações, em que pese os argumentos apresentados neste writ of mandamus, não vislumbro a possibilidade de concessão da medida liminar vindicada. Senão vejamos: Ao indeferir o pedido feito na origem, assim se pronunciou a Autoridade Judicial ora impetrada, in verbis: Analisando os autos verifico que no documento constante junto ao mov. 96.2, o estabelecimento prisional informou que o interno é acompanhado por cardiologista e psiquiatra, bem como recebe a medicação prescrita. Ademais, informa a ocorrência de crise hipertensiva aos 16/10/2020, tendo recebido o atendimento pertinente. A unidade prisional informa, ainda, que caso seja verificada a necessidade de atendimento de emergência o sentenciado será encaminhado à rede pública de saúde. Não há comprovação nos autos, portanto, no sentido de que o requerente seja portador de doença que não possa ser tratada intramuros, pela equipe de saúde da unidade prisional em que se encontra, ou mesmo que o deixasse mais vulnerável à contaminação pelo vírus SARS CoV-2, sendo certo que os cuidados demandados são comuns aos que devem ser observados por pessoas em situação semelhante. Não é demais lembrar que desde o início do mês de abril do corrente ano o sistema penitenciário do DF já conta com a contaminação de pessoas presas e agentes de execução penal e, lamentavelmente, já houve registro de óbitos dentre pacientes que estavam internados. Contudo as informações preliminares referentes à primeira fase do estudo epidemiológico em desenvolvimento no Complexo Penitenciário da Papuda por equipe do programa de treinamento em epidemiologia aplicado aos serviços do sistema único de saúde – EPISUS, consolidada há cerca de 20 anos, que monitora diariamente o curso do vírus no sistema prisional e orienta as diretrizes a serem seguidas, indicam que as medidas de proteção da população penitenciária vem atingindo resultados positivos, na medida em que há indicativo de que cerca de 50% desse público já tenha tido contato com o vírus SARS CoV-2, alcançando um bom percentual de imunidade coletiva, sem a concretização da projeção inicial de que 20% precisasse de internação hospitalar e que 8% pudesse precisar de respirador artificial. Os números indicam que a precoce adoção de providências consistentes no isolamento e afastamento social da população carcerária, incremento das ações de higiene pessoal e dos espaços coletivos, aliados à ampliação da carga horária de atendimento das equipes de saúde, que passaram a trabalhar diariamente, das 8h às 19h, realizando buscas ativas por pacientes sintomáticos, com monitoramento diário de sinais vitais e alto número de aplicação de testes, resultaram no controle da epidemia. Não obstante ainda seja precoce qualquer afirmação quanto ao estado atual da curva de contaminação no sistema prisional como um todo, especificamente em relação aos grupos vulneráveis é possível afirmar que estão recebendo atendimento compatível com suas necessidades. Reitero que a VEP permanece acompanhando de forma ininterrupta o desenrolar da crise ocasionada pela pandemia de COVID-19, de forma que todas as medidas ora determinadas estão sendo constantemente avaliadas, podendo ser eventualmente revistas, bem como os prazos definidos ser antecipados ou prorrogados, de acordo com a necessidade. Por fim, ressalto que independente de o(a) requerente ser ou não integrante do grupo de risco com relação à enfermidade COVID-19, a situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada pelas equipes de saúde e de segurança, com a elaboração de planos de ação tanto para a prevenção, como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas, e com respaldo nas experiências, positivas e negativas, observadas em países nos quais a transmissão do referido vírus já tomou proporções ainda mais graves que o cenário atual do DF. Diante de todo o exposto e considerando que o(a) custodiado(a) está sendo devidamente acompanhado(a) pela equipe de saúde do estabelecimento prisional, INDEFIRO o pleito defensivo. (Grifos do original). Do exame dos excertos acima transcritos, fica evidente que a d. Magistrada titular da VEP fundamentou, de forma percuciente, as razões que a levaram a indeferir o pedido então formulado. E, ao menos nesta seara perfunctória, não vislumbro motivo idôneo para alterar as conclusões exaradas por Sua Excelência. Com efeito, e mesmo que se saiba do aumento dos casos de COVID-19 no ambiente carcerário, tal situação deve ser analisada considerando não só a situação peculiar de cada presídio, mas também se o preso que apresente comorbidades está devidamente assistido, dentro da Unidade prisional. Ademais, qual afiançado na r. Decisão impetrada, há constante monitoramento da Pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, especialmente para que não haja disseminação da doença entre as pessoas que se encontram encarceradas. Destarte, e em que pese a assertiva de que não há separação dos presos com comorbidades, basta que o próprio Paciente seja mais cuidadoso, para evitar o contágio. Aliás, tal cuidado é cogente para todos, estejam em liberdade ou não. Mesmo assim, conforme disposto no art. 117, II da Lei de Execução Penal – LEP, somente é admissível o cumprimento domiciliar da pena quando se tratar de Apenado, em regime aberto, acometido de doença grave. Contudo, em havendo possibilidade de o sentenciado ser assistido dentro da Unidade carcerária – o que de fato ocorre na espécie –, não há que se falar em violação de direitos. Em igual sentido verte a mais recente jurisprudência desta Corte. Confira-se os precedentes representativos, in verbis: AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE CRIMES DE FURTO QUALIFICADO, HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADO E ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CONDENADO PERTENCENTE A GRUPO VULNERÁVEL AO VÍRUS. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. O sentenciado cumpre pena pela prática de crimes de furto qualificado, homicídios qualificados consumados e tentado e roubos circunstanciados. Prevalecem os fundamentos da decisão que indeferiu a concessão de prisão domiciliar em caráter humanitário, pois, embora o agravante faça parte do grupo de risco, por ser portador de asma e hipertensão, laudo médico juntado aos autos comprova que ele vem sendo acompanhado por equipe de saúde, estando em bom estado geral, com quadro de saúde adequado para sua patologia. Nos termos do art. 117, inc. II, da Lei de Execução Penal, o recolhimento domiciliar pressupõe regime aberto, admitindo-se preso do regime fechado ou semiaberto se ficar comprovado estar acometido de doença grave, com debilidade acentuada da sua saúde, não sendo prestado o necessário atendimento médico no ambiente prisional. Isso não se aplica ao agravante, tendo em vista que ele está sendo constantemente acompanhado, tendo o devido tratamento médico. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, quando a população carcerária local conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns. No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a prevenção e a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos. Aliás, a soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave a lei penal atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social. Recurso de agravo desprovido. (Acórdão 1302459, 07405278320208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no PJe: 27/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifos nossos). AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROCESSO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PANDEMIA. COVID-19. SENTENCIADA PORTADORA DE DOENÇA. ASMA. TRATAMENTO INTRAMUROS. POSSIBILIDADE. AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE. INOCORRÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão domiciliar humanitária, para ser deferida, depende das pessoas preencherem os requisitos mínimos exigidos para o benefício, pois, a regra é o réus cumprirem, ou na linguagem corrente, pagarem suas penas. Assim, só pode ser deferida diante de extremada debilidade em razão de doença grave, além da impossibilidade de prestação dos cuidados médicos e necessários a pacientes que se recomenda não serem prestados dentro do sistema prisional. 2. Na hipótese, a sentenciada está condenada pela prática de crime de homicídio, encontra-se regularmente custodiada, cumprindo pena em regime semiaberto, e, apesar de portadora de doença grave (asma), está sendo acompanhada e recebendo tratamentos médicos intramuros, de modo que não se mostra adequada a concessão da prisão domiciliar humanitária pela simples alegação de que seu estado de saúde a expõe a um perigo maior em decorrência da pandemia de COVID-19, pois, o risco em razão da Pandemia é comum a todos e, a "Asma", mesmo em suas épocas de crises, não difere a Agravante dos riscos que os demais internos. portadores de igual enfermidade. e que estão alocados em estabelecimentos prisionais. 3. Negado provimento ao recurso. (Acórdão 1301236, 07431459820208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no PJe: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifos nossos). PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. DESCABIMENTO. SITUAÇÃO MONITORADA NOS PRESÍDIOS. ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES SANITÁRIAS. 1. Se a penitenciária em que o apenado está recluso vem tomando as precauções necessárias em relação à possível contaminação pelo coronavírus e possui recursos para proporcionar o devido tratamento, afasta-se, em princípio, a necessidade de prisão domiciliar humanitária. (STJ, HC 582.232/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020). 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1300899, 07405209120208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no PJe: 21/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifos nossos). Por derradeiro, não é demais lembrar que o art. 5o-A da Recomendação CNJ 62, de 2020, incluído pela recente Recomendação CNJ 78, de 2020, expressamente veda a concessão dos benefícios previstos nos arts. 3o a 5o – dentre os quais se inclui a prisão domiciliar aos apenados em regime semi-aberto – quando se tratar de condenação por crime contra a Administração Pública, caso do Paciente. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se. Após, ao Eminente Desembargador Relator para o qual foi distribuído o presente habeas corpus. Brasília/DF, 29 de outubro de 2020, às 0h50m. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista